Tribunal: TJBA
Processo: 8015960-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015960-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO DE DEUS CRUZ NETO e outros (2)

Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SUCEDÂNEO RECURSAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA (UNIFICAÇÃO DE PENAS).
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, no curso da execução penal, alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e omissão judicial na definição de competência para processamento da execução em comarca diversa.

2. Sustenta a defesa a existência de morosidade injustificada e a necessidade de transferência da execução para o juízo do local da custódia do apenado.

3. Consta dos autos que houve superveniência de nova condenação, com expedição de guia de recolhimento, impondo ao juízo de origem a análise de unificação de penas antes de eventual remessa dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é cabível habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução penal; e
(ii)
a demora na análise da unificação de penas e na definição de competência configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do STF e do STJ não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente o agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/1984, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.

6. A mitigação desse entendimento é possível quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto, o que não se verifica no caso concreto.

7. A superveniência de nova condenação impõe a prévia análise de unificação de penas pelo juízo de origem, providência indispensável à correta execução penal e que justifica a dilação temporal.

8. A transferência de competência para o juízo do local da custódia não é automática e pressupõe o exaurimento dos incidentes pendentes, sob pena de supressão de instância.

9. A demora constatada decorre da complexidade do caso, não havendo demonstração de desídia judicial nem de prejuízo concreto a direito subjetivo do apenado.

10. O reconhecimento de excesso de prazo exige análise contextual e não pode ser aferido por critérios meramente aritméticos, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Habeas corpus conhecido e ordem denegada, com recomendação ao juízo de origem para apreciação célere dos incidentes pendentes, em especial a unificação das penas.

Tese de julgamento:

“1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de agravo em execução penal, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade.

2. A demora na execução penal decorrente da necessidade de unificação de penas, diante de nova condenação, não configura constrangimento ilegal quando justificada pela complexidade do caso e ausência de prejuízo concreto ao apenado.

3. A transferência de competência na execução penal exige prévia apreciação dos incidentes pendentes pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 65, 66 e 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 204.656 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.11.2021; STF, HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, HC 519.154/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 976.026/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8015960-34
.2026.8.05.0000
, figurando, como impetrantes os advogados Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) e Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867), como Paciente
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
, apontando como autoridade impetrada o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
d
e
Habeas Corpus
, com recomendação a autoridade dita coatora, para que proceda à devida deliberação sobre a pendente unificação das penas, dando prosseguimento ao processo de execução penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06